Tribunal: STF
Processo: SS 3052
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Transporte 
   interestadual para idoso (art. 230 da CF/88). Lei nº 10.741/2003 
   (Estatuto do Idoso). Existência de matéria constitucional em 
   debate nos autos principais. 3. Grave lesão à ordem pública. 4. 
   Agravo regimental desprovido.